Tribunal: STF
Processo: MS 39802
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONCEDIDA A ORDEM.



1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.



2. A impetração do Mandado de Segurança nº 39.753 ocorreu após o declínio de competência do primeiro grau de jurisdição e antes do envio dos presentes autos a esta Suprema Corte.



3. Deferimento do pedido de liminar lançado nos autos daquele Mandado de Segurança nº 39.753, conhecido como requerimento de tutela provisória incidental. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I.



4. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, concedidas à impetrante em decorrência do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF.



5. Concessão da ordem, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para: (i) anular os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, consubstanciado no Extrato Individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União; e (ii) determinar a continuidade do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com a aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar, dos quais a impetrante é beneficiária.